Tribunal: TJDFT
Processo: 0726995-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. MULTA DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 165-A DO CTB. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. TEMA 1079 DO STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMA A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
3. A sentença julgou liminarmente improcedente o pedido sob o fundamento de que a recusa de se submeter ao teste de alcoolemia constitui infração autônoma, nos termos do Tema 1.079 do STF e súmula 16 da Turma de Uniformização.
4. O recurso impugnou a eficiência do etilômetro e lançou argumentos sobre a ausência de notificação e de comprovação de envio por AR e sobre a ausência de prazo para apresentação de defesa prévia no auto de infração.
5. Não atende aos pressupostos do art. 42 da Lei 9.099/1995 o recurso que não contém razões de fato e de direito aptas a infirmar os fundamentos da sentença.
6. Preliminar de ausência de dialeticidade acolhida. Recurso não conhecido. Relatório anexo.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor corrigido da causa.